Tribunal: TJDFT
Processo: 0763833-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. PRAZO DE 15 DIAS DESIGNADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EFICIÊNCIA E CELERIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O transcurso de quase um ano para a designação de perícia médica oficial para a análise do direito do administrado à isenção de imposto de renda por estar acometido por doença grave denota cristalina violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, duração razoável do processo administrativo, eficiência da administração pública e celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII e art. 37, “caput”, da CRFB).
2. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito a sua dignidade e bem-estar, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal; Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).
4. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.